Tribunal: TJES
Processo: 5009759-80.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009759-80.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: VALDIVINA MARIA GONCALVES PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009759-80.2025.8.08.0048
Origem
:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: COMPANHIA DO ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
RECORRIDO
: VALDIVINA MARIA GONCALVES PEREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ATÍPICO. VAZAMENTO NO HIDRÔMETRO. NÃO COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “Narra a parte autora, em síntese, que é titular da matrícula de água nº 0316141-2, perante a concessionária de serviço público ré. Aduz que, desde fevereiro/2025, constatou um vazamento no hidrômetro instalado em sua unidade consumidora, solicitando à requerida o seu reparo (Protocolos de Atendimento nºs 032503556701, 032502265401 e 0320059626), o que não se verificou, até o presente momento. Neste contexto, assevera que, diante do desperdício de água, foi surpreendida, em março/2025, com a cobrança do valor de R$ 858,46 (oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos), o qual está em total dissonância com o seu consumo médio mensal. Finalmente, acrescenta que, em razão do vazamento supra referido, tem mantido o registro da sua rede de abastecimento fechado, desde o dia 13/03/2025, ficando, por conseguinte, privada da prestação do serviço essencial em comento. Destarte, requer a autora, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à demandada que suspenda a exigibilidade da fatura objurgada, bem como que se abstenha de interromper o fornecimento de água para a matrícula de sua titularidade, em razão da aludida dívida, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). Ao final, requer: (1) A confirmação da tutela provisória de urgência requerida; (2) A declaração de inexistência do débito de R$ R$ 858,46 (oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos); (3) A condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). [...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o débito apurado decorreu de falha no equipamento da concessionária ou de vazamento interno sob responsabilidade da consumidora; e (ii) estabelecer se a demora no atendimento administrativo enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4
. A parte recorrente interpôs recurso tempestivamente em 09/09/2025. No entanto, comprovou o preparo somente em 12/09/2025. Logo, cumpre mencionar que o respectivo preparo foi realizado de forma intempestiva, uma vez que foi comprovado somente após as 48h do protocolo do recurso, tendo o prazo já decorrido.

5.
O artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, prevê que o preparo deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, não admitida a complementação intempestiva.

6
. De acordo com o Enunciado nº 80 do FONAJE, "
o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
".

7.
Vê-se que a parte recorrente realizou o recolhimento do preparo. No entanto, de forma intempestiva, uma vez que sua comprovação ocorreu apenas em 12/09/2025, sendo que o prazo final para manifestação era 11/09/2025 às 22h15min., conforme dispõe o Enunciado nº 3 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, in verbis: “
C
onta-se minuto a minuto o prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, previsto no § 1º do art. 42 da lei 9.099/95”.

8
. Assim, diante da ausência de comprovação tempestiva, considera-se o recurso inominado deserto e, consequentemente, não conhecido.

IV.

DISPOSITIVO
9.
Recurso não conhecido por
não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal
.

10.
Condena-se a parte ré/recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)